Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711189-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: G M DE ARAUJO COIFFEUR - ME, GILSON MEDEIROS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0717144-38.2018.8.07.0003, em face de G M DE ARAUJO COIFFEUR - ME e GILSON MEDEIROS DE ARAUJO. A decisão agravada indeferiu pedido de realização da pesquisa INFOJUD (ID 151988071): “Indefiro o pedido de ID 151499079, pois o feito se encontra suspenso e arquivado, e seu desarquivamento somente se justifica se forem indicados de forma concreta bens penhoráveis. Retornem-se os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 53548489. Abro expediente de 1 dia à parte exequente para ciência.” Nesta sede, o recorrente pede que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa (ID 45062010). O agravante alega os autos ficaram arquivados por falta de bens entre o período de 03/11/2021 a 22/11/2022, portanto, por cerca 1 ano. Sustenta que somente é possível se ter prova da alteração patrimonial dos agravados por meio da pesquisa. Narra que o Poder Judiciário não pode criar obstáculo à prestação jurisdicional. Assevera que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, poderá haver prejuízo aos agravantes pela possibilidade de os agravados dilapidarem o patrimônio com saques de investimentos e valores depositados, assim inviabilizando a satisfação do crédito. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. No presente caso, inviável conhecer do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. Nesse sentido: “(...) 1. Questão a qual não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (07063849720228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.) No agravo de instrumento, a parte agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa. Ocorre que, da consulta processual, verifica-se que o referido pedido não foi submetido à instância a quo. Na verdade, a decisão do magistrado se refere ao pedido de pesquisa no sistema INFOJUD formulado no ID 151499079. Não há como confundir os institutos. O INFOJUD se trata de um programa que permite que magistrados ou pessoas por eles autorizadas acessem informações cadastrais e declarações de pessoas físicas ou jurídicas, e substitui o procedimento de requisitar e enviar dados via ofício em papel entre o Poder Judiciário e a Secretaria da Receita Federal. Já o SISBAJUD se trata de sistema que permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal. No caso, verifica-se que houve inovação recursal, porquanto a matéria não foi submetida ao juízo de origem e não fez parte dos fundamentos da decisão agravada, não podendo ser conhecida nesta instancia revisora. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator